Tribunal: TJSP
Processo: 7005515-42.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de infração disciplinar de natureza grave – Subversão a ordem e a disciplina – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Inexistência de sanção coletiva – Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável a desclassificação da conduta – Condenação mantida –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de infração disciplinar de natureza grave – Subversão a ordem e a disciplina – Absolvição por fragilidade probatória – Impossibilidade – Inexistência de sanção coletiva – Falta disciplinar de natureza grave devidamente comprovada – Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade – Precedentes – Inviável a desclassificação da conduta – Condenação mantida – Perda de dias remidos e interrupção da contagem do prazo para a concessão de progressão de regime – Adequadas à espécie – AGRAVO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000193073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005515-42.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
ALEX ADRIANO DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
2/12
Agravo em Execução Penal no
7005515-42.2019.8.26.0482
Voto no
16.621
Agravante: Alex Adriano dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Prática de infração
disciplinar de natureza grave – Subversão a ordem e a
disciplina – Absolvição por fragilidade probatória –
Impossibilidade – Inexistência de sanção coletiva – Falta
disciplinar de natureza grave devidamente comprovada –
Palavra dos agentes penitenciários – Credibilidade –
Precedentes – Inviável a desclassificação da conduta –
Condenação mantida – Perda de dias remidos e
interrupção da contagem do prazo para a concessão
de progressão de regime – Adequadas à espécie –
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
pelo sentenciado Alex Adriano dos Santos, nos autos de execução no
491.079, contra a r. decisão de fls. 90 a qual reconheceu a ocorrência
de falta disciplinar de natureza grave praticada em 07 de novembro de
2018 e, consequentemente, determinou sua anotação, bem como
declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício da
contagem do prazo para fins de progressão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
3/12
Inconformado,
recorre
o
reeducando,
pleiteando sua absolvição sob o argumento de fragilidade probatória ou,
ainda, no sentido de que a aplicação da penalidade em razão dos fatos
narrados no procedimento disciplinar caracteriza sanção coletiva.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta de natureza grave
para natureza média ou leve, bem como que a decretação da perda dos
dias remidos se limite a 01 (um) dia (fls. 94/100).
Ofertada contraminuta (fls. 102/106), o douto
Juízo a quo manteve a decisão recorrida (fls. 107) e a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (fls. 112/115).
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.
Explico.
Não há como deixar de reconhecer a ocorrência
da falta disciplinar de natureza grave, porquanto restou sobejamente
demonstrado nos autos que o sentenciado praticou os atos relatados no
Procedimento Disciplinar no 169/2018, consistente em subversão a
ordem e a disciplina.
É dos autos que, em decorrência de delações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
4/12
anônimas telefônicas registrando que alguns detentos exerciam poder de
coação sob os demais, determinando que todos os pedidos de
reeducandos fossem submetidos a seu crivo e aceitação, iniciou-se
investigação. Restou apurado que tais executados exerciam influência
negativa em face dos demais presos, controlando o atendimento por
coação e ameaças todos os pedidos e solicitação de atendimento aos
zeladores deveria, obrigatoriamente, contar com a aprovação do grupo.
Por tal, o número de atendimentos realizados na raia diminuiu de forma
significativa, bem como os bilhetes conhecidos como “pipas”. Detentos
da raia 08, de forma aleatória, foram chamados para entrevistas sendo
que quatro reeducandos, habitantes desta raia, foram identificados o
agravante, uma dessas pessoas. Segundo os relatos, esse grupo de
pessoas exercia influência negativa sobre os demais, causando
transtornos a ordem e a disciplina eis que todos os ocupantes deveriam
submeter seus pleitos ao bando.
Regularmente
ouvido
no
procedimento
apuratório disciplinar, na presença de defensor técnico dos quadros da
FUNAP (fls. 66/67), o agravante rechaçou a prática infracional.
Asseverou que, embora fosse normalmente chamado por seu nome,
alguns detentos o chamavam pela alcunha de cachorrão; estava
descontando pena pela prática do delito previsto no artigo 157 do
Estatuto Repressor. Aduziu que estava na penitenciária palco dos fatos
desde 28 de abril de 2014, oriundo da Penitenciária de Lucélia. Aduziu
que, na época dos fatos, ocupava a cela 02 do raio 08. Negou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
5/12
envolvimento com os acontecimentos aqui apurados, enfatizando que
trabalhava na montagem de pregadores de roupas. Declarou-se
injustiçado, porquanto nunca se envolveu com o controle de
atendimentos até porque, quando pedia atendimento através de pipas,
tinha dificuldade para ser recebido. Destacou que em momento algum
teve a intenção de intervir na ordem ou disciplina intramuros. Enfatizou
que não possuía envolvimento algum com o manuscrito encontrado.
Asseverou que seu escopo único era cumprir seu castigo e deixar o
cárcere, porquanto possuía sete filhos sendo que não se envolveria em
atividades que pudessem prejudicar esse objetivo. Rechaçou participar
da facção criminosa Primeiro Comando da Capital “..., porém segue a
ética, ideologia e disciplina...” (fls. 67). Por fim, declarou que não desejava
arrolar testemunhas.
A versão ofertada pelo reeducando, contudo,
não encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada
nos autos.
Justifico.
Os agentes penitenciários Marcos Roberto Pires
(fls. 62/63) e Jefferson Custódio Guido (fls. 64/65) confirmaram, voz
única, a dinâmica dos fatos, acrescentando que a delação por telefone
somente confirmou investigação em curso realizada pela Diretoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
6/12
Centro de Segurança e disciplina, pois em blitz foi apreendido
manuscrito1 que continha cadastro com os nomes dos presos, suas
alcunhas e outros informes. Aduziram, por fim, que mesmo após os
sentenciados envolvidos serem encaminhados ao isolamento, as
investigações perduraram, com monitoramento diário.
Neste ponto, destaco que, assim como em
relação aos policiais, inexiste qualquer fato que ponha em suspeição os
depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, os quais prestam
serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a priori,
motivo algum para sordidamente incriminarem o agravante.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente,
sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto
probatório. Além disso “A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito da credibilidade dos depoimentos
dos agentes penitenciários, decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que: (...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se
especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários - que gozam
1 Manuscrito acostado às fls. 12/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
7/12
de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a
utilização, pelo Paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso,
a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal
conclusão” (HC 254.312/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 13/08/2013).
Sobre a validade dos depoimentos prestados
por agentes penitenciários já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
DEPOIMENTOS
DE
AGENTES
PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. CAUSA DE
AUMENTO DE PENA. ARTIGO 40, III, DA LEI DE DROGAS.
REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A
autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas
restaram devidamente comprovadas. Substância entorpecente
encontrada
guardada
e
mantida
em
depósito.
2.
Depoimentos dos agentes penitenciários harmônicos e
uníssonos no sentido da responsabilização criminal do
réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando
submetidos ao crivo do contraditório e corroborados
pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. 3.
Dosimetria da pena fixada de modo escorreito. 4. Restou
comprovado que o réu praticou o crime de narcotráfico nas
dependências de estabelecimento prisional, de sorte que a
causa especial de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da
Lei n. 11.343/06, foi bem reconhecida. 5. Regime inicial de
cumprimento de pena para os crimes de tráfico de droga será
o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia
com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela
própria Constituição Federal aos crimes hediondos e
equiparados (art. 5o, XLIII), não cumprindo ao Poder
Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política
criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder
Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para
tanto. 6. Improvimento do recurso defensivo”(TJ-SP

Apelação no 0072956-46.2012.8.26.0114
Relator Des.
Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/10/2014, 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
8/12
Criminal Extraordinária sem destaques no original).
“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVA. PALAVRA DO
AGENTE PENITENCIÁRIO. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA.
Os depoimentos dos policiais, civil ou militar, e dos
agentes penitenciários envolvidos nas diligências que
culminaram com a acusação da prática de um crime por
parte da apelante devem ser analisados como os de
qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e
racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é
acusada de um delito, porque, geralmente, esta tenta
fugir de sua responsabilidade penal pelo fato. Não se
imagina que, sendo aquele agente uma pessoa idônea e sem
qualquer animosidade específica contra a ré, vá a juízo mentir,
acusando falsamente uma inocente. Assim, sua declaração,
como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser
examinada apenas pelos elementos que ela contém. Confronta-
se-a com as outras provas obtidas na instrução e até com
qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta
análise, ela é forte para a condenação, não importando quem
a trouxe. Aqui, em prova convincente, os agentes
penitenciários informaram que, examinando as viandas
encaminhadas
pela
recorrente
para
um
dos
presos,
encontraram, em seu interior, entorpecente que, pelas
circunstâncias apuradas, era destinado ao tráfico. DECISÃO:
Apelo defensivo desprovido. Unânime” (TJ-RS - ACR:
70059345785 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de
Julgamento: 28/05/2014, Primeira Câmara Criminal, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/06/2014 grifos
meus).
Enfatizo, também, que não se produziu
qualquer prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos,
apesar de tida a oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156,
caput, do Código de Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desabonar os depoimentos dos agentes penitenciários, os quais são
dotados de fé pública, seria um absoluto contrassenso desmerecer seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
9/12
relatos.
Não se falar, pois, em fragilidade probatória.
Passo outro, diversamente do alegado, não há
cogitar-se de sanção coletiva, pois o relato dos agentes penitenciários é
firme no sentido de que o agravante estava inserido e participou
efetivamente do movimento de subversão a ordem e a disciplina, em
grupo integrado por quatro detentos. De mais a mais, sanção coletiva
ocorreria caso se todos os reeducandos do estabelecimento prisional
fossem responsabilizados, não sendo este o caso dos autos.
Sobre o assunto, confira-se:
“Como se vê, não se trata de sanção coletiva. Não é
porque a pena, eventualmente, é aplicada a todos os
indivíduos em determinada situação que ela deve ser
considerada coletiva. Ela é individual, embora incida com
o mesmo peso sobre cada um dos presos que,
diretamente ou por omissão, participaram da falta”.
(TJSP, 10a Câmara de Direito Criminal, Agravo em
Execução Penal 0009447-70.2019.8.26.0996, Relator
Des. Francisco Bruno, j. 24.10.2019)
Ora, como cediço, tinha o reeducando o dever
de cumprir as normas e os regulamentos vigentes circunstância que, a
toda evidência não ocorreu.
Apesar dos inúmeros direitos do condenado, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
10/12
inegável que ele deve ter a consciência de que é seu dever submeter-se à
aplicação da lei penal e cumprir fielmente sua sentença condenatória
até porque, não se pode desconsiderar que um presídio somente
alcançará sua função se mantiver disciplina adequada.
Ademais, o sentenciado deve mesmo adaptar-se
às condições em que se encontra, a fim de alcançar maturidade suficiente
para ser inserido novamente à sociedade.
Destarte, inviável a absolvição, porquanto
admitir-se tal maneira de agir corresponderia a se instaurar o caos no
presídio, tornando inócua a autoridade dos funcionários e a organização
do sistema penitenciário, ou tampouco a desclassificação para falta de
natureza média ou leve.
3. No mais, havendo o reconhecimento da
natureza grave da falta disciplinar imputada ao agravante, de rigor a
aplicação dos efeitos dela decorrentes quais sejam, regressão de
regime, se o caso, reinício da contagem do lapso para progressão de
regime e livramento condicional, e perda dos dias remidos.
Não se olvide que “...O cometimento de falta
grave dá azo à regressão de regime prisional e à perda dos dias remidos,
com esteio no que preceituam, respectivamente, os arts. 118 e 127 da Lei no
7.210/84)...” (STJ - HC 152348/RS).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
11/12
Dessa feita, impõe-se a perda de 1/3 (um terço)
dos dias remidos, pois a falta grave cometida pelo agravante, nos termos
do artigo 57 da Lei de Execução Penal, recomenda a perda no máximo
legal, já que caracterizou conduta de subversão, objetivando a satisfação
de desejo pessoal em sobreposição a ordens claras e objetivas que lhe
foram passadas.
A aplicação em menor percentual, in casu, não
seria suficiente à reprovação da conduta praticada.
Por derradeiro, correta a r. decisão em relação
à suspensão dos prazos para progressão.
Vale reproduzir, a propósito, precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “(...) 3. O
cometimento de falta grave implica o reinício do cômputo do interstício
necessário ao preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício da progressão de regime (...)” (REsp 1112074/SC, 5a Turma,
Relatora Ministra Laurita Vaz, j. 15/10/2009, DJe 09/11/2009).
E também, v. aresto do Egrégio Supremo
Tribunal Federal, que se orienta no sentido de que “(...) em caso de falta
grave, é de ser reiniciada a contagem do prazo de 1/6, exigido para a
obtenção do benefício da progressão no regime de cumprimento da pena,
adotando-se como paradigma, então, o quantum remanescente da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo de Execução Penal no 7005515-42.2019.8.26.0482 -Voto no 16.621
12/12
(...)” (HC 97767/RS, 1a Turma, Relatora Ministra Carmen Lúcia, j.
20/10/2009, DJe-218 19/11/2009).
Aliás, a aludida Corte Superior cuidou de editar
a Súmula no 534: A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo
para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a
partir do cometimento dessa infração.
Imperiosa, pois, a manutenção da r. decisão
agravada tal como lançada pelo Juízo das Execuções.
4. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura eletrônica
Artigo 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006